Tribunal: TJES
Processo: 5001602-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
RECORRIDO: ISABELLE DA CONCEICAO DEBOSSAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001602-66.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
RECORRIDO: ISABELLE DA CONCEICAO DEBOSSAN
Advogado do(a) RECORRENTE: LORRAINY TESCH BREJEIRO - ES36853

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA EXEQUENTE COMO EPP. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que a parte requerida ISABELLE DA CONCEIÇÃO DEBOSSAN encontra-se inadimplente com as mensalidades escolares no importe de R$ 6.299,70 (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), buscando, por meio da presente ação, a satisfação do crédito.

O Juízo de Origem
JULGOU EXTINTO O FEITO
, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, na ausência de documento indispensável para a propositura da ação por pessoa jurídica neste microssistema, indefiro a inicial e extingo o processo na forma do art. 924, I do CPC.

Sem custas e honorários.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso inominado pedindo a reforma integral da r. sentença alegando que o documento constante dos autos (certidão simplificada - id nº 37598904) comprova o seu enquadramento como EPP.

Projeto de voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Da análise do caderno processual, o inconformismo da parte Recorrente merece prosperar.
Com efeito, a recorrente acostou aos autos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID nº 15309158), instrumento hábil a comprovar sua qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP)
.
O referido documento, por ser
extraído diretamente da base de dados da Receita Federal do Brasil
, possui fé pública e atesta expressamente o porte da empresa
. Tal enquadramento confere à recorrente legitimidade para figurar no polo ativo de demandas perante os Juizados Especiais Cíveis, em conformidade com o que preceitua o art. 8º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

A primeira parte do Enunciado não deixa pendente qualquer dúvida, pois se encontra em consonância com contido no art. 8º, §1º, inciso II, da Lei 9.099/1995, e somente aponta a necessidade de apresentação de documentos que sustente o regular enquadramento da demandante como microempresa ou como empresa de pequeno porte.

Ocorre que, a segunda parte do verbete, deve ser lida atentando-se ao tipo do processo proposto, do objeto da demanda de conhecimento ou execução, e ainda visando a causa de pedir.

Desta forma, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto para anular a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para a tramitação da demanda em que figura no polo ativo a recorrente, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)